Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3. A alimentanda é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia insuficiente às necessidades da criança.
5. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.